Tribunal: TJSP
Processo: 1020846-31.2018.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (art. 557, § 1o, do CPC/1973, atual 1.021, do CPC/2015) - Decisão monocrática (fls. 330/335) – Exegese do art. 557, 'caput', do CPC/1973, atual 932, do CPC/2015 - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal – Decisão agravada, mantida - Recurso de agravo interno,

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (art. 557, § 1o, do CPC/1973, atual 1.021, do CPC/2015) - Decisão monocrática (fls. 330/335) – Exegese do art. 557, 'caput', do CPC/1973, atual 932, do CPC/2015 - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal – Decisão agravada, mantida - Recurso de agravo interno, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1020846-31.2018.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JTX COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1020846-31.2018.8.26.0506/50001 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 18856 - ARG
2/10
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1020846-31.2018.8.26.0506/50001
Agravante: JTX COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Delegado Regional Tributário da Delegacia Regional Tributária de Rib
Preto (DRT-06)
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 18856
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (art. 557, § 1o, do
CPC/1973, atual 1.021, do CPC/2015) - Decisão monocrática (fls.
330/335) – Exegese do art. 557, 'caput', do CPC/1973, atual 932,
do CPC/2015 - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida
pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal – Decisão agravada, mantida -
Recurso de agravo interno, improvido.
A
empresa
JTX
COMÉRCIO
DE
CALÇADOS
E
ACESSÓRIOS LTDA, interpôs o presente agravo interno (art. 557, § 1o, do CPC/73,
atual art. 1.021, do CPC/2015) contra a decisão deste relator, às fls. 330/335, "in verbis":
"Vistos.
Fls. 338/339: nada a prover, tendo em vista que na
procuração (fls. 17/18 e 179/181) e fls. 241 constou: "... todas as intimações do
presente feito deverão ser efetuadas obrigatoriamente, em nome dos advogados
Marcelo Dias Gonçalves Vilela, Ronaldo Noronha Behrens...", assim, foram
devidamente intimados (drs. Marcelo e Ronaldo - fls. 322), não havendo, pois,
necessidade de intimação de todos advogados da mesma parte.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Supremo Tribunal
Federal, "in verbis":

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1020846-31.2018.8.26.0506/50001 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 18856 - ARG
3/10
"[...].
DECISÃO: Por meio da Petição 60.826/2015, a impetrante
requer seja determinada nova publicação da decisão que
negou seguimento a este writ, bem como devolvido o prazo
recursal, sob o fundamento de que a publicação foi feita em
“nome do causídico que atuou inicialmente no feito”, sem
que constasse o nome do subscritor da petição. O Supremo
Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, se
a parte a ser intimada é assistida por mais de um advogado
nos autos e a publicação mencionou o nome de um deles, é
de todo eficaz o ato intimatório, exceto no caso de
substabelecimento outorgado sem reserva de poderes,
hipótese em que é indispensável constar da publicação da
intimação o nome do advogado substabelecido, situação
que não se faz presente nestes autos. A corroborar essa
assertiva, cito os seguintes julgados: “EMENTA: AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.PARTE
ASSISTIDA
POR
MAIS
DE
UM
ADVOGADO
NA
MESMA
PROCURAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DELES.
EFICÁCIA
DO
ATO
INTIMATÓRIO.
NULIDADE
INEXISTENTE. 1 - Se a parte a ser intimada tem mais de
um advogado constituído nos autos e a publicação
mencionou o nome de um deles, é de todo eficaz o ato
intimatório. 1.1 - A publicação no órgão oficial deve trazer os
nomes das partes e de seu advogado, não os nomes de
todos os advogados por ela constituídos.
1.2 - Substabelecimento outorgado, com reserva de
poderes, em que é facultado aos procuradores agirem em
conjunto ou separadamente, independentemente da ordem
de nomeação. Intimação efetuada em nome de um deles.
Nulidade inexistente. 2. Substabelecimento outorgado, sem
reserva
de
poderes.
Somente
nessa
hipótese
é
indispensável constar da publicação da intimação o nome
do advogado substabelecido. Agravo regimental não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1020846-31.2018.8.26.0506/50001 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 18856 - ARG
4/10
provido.” (RE n. 164.577-AgR, Relator o Ministro Maurício
Corrêa, 2a Turma, DJ de 30.05.97) “PUBLICAÇÕES - ATOS
PROCESSUAIS. As publicações aperfeiçoam-se com a
veiculação de dados que permitam a identificação do
processo, entre os quais, os nomes das partes e dos
profissionais
da
advocacia
que
as
representem.
Credenciados diversos advogados, suficiente é que se lance
o nome de um deles, independentemente da ordem de
credenciamento ou de assinaturas nas peças. A exceção é
revelada por requerimento indicando certo advogado.”(Pet
n. 1.263-AgR, Relator o Marco Aurélio, Pleno, DJ 10.10.01)
“Agravo
regimental
em
recurso
extraordinário.
2.
Intempestividade
do
Recurso
Extraordinário.
3.
Representação Processual. Parte assistida por mais de um
advogado. Publicação em nome de um deles. Precedentes.
4 Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE n.
255.967-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2a Turma,
DJ de 24.06.05) “1. Agravo regimental: motivação da
decisão agravada: necessidade de impugnação. 2. Recurso
extraordinário:
descabimento:
pretensa
violação
de
dispositivos constitucionais cujo exame demandaria o
revolvimento de fatos e reexame de prova, inviáveis no
extraordinário
(Súmula
279).
3.Intimação:
parte
representada por mais de um advogado. Segundo a
jurisprudência consolidada do Tribunal, a circunstância de
ter sido feita a apenas um dos advogados da parte não
invalida a intimação: precedente.” (AI n. 458.274-AgR,
Relator o Ministro Dias Toffoli, 1a Turma, DJe de 25.05.11)
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria
Criminal.
Intempestividade.
Súmula
no
699/STF.
Precedentes. Agravante representado por mais de um
advogado. Ausência de ressalva quanto ao recebimento de
intimação. Validade da publicação feita em nome de um
deles. Precedentes. 1. O agravante não observou o prazo
de cinco dias para a interposição do agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1020846-31.2018.8.26.0506/50001 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 18856 - ARG
5/10
conforme estabelece o art. 28 da Lei no 8.038/90, não
revogado, em matéria penal, pela Lei no 8.950/94, de âmbito
normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência
da Súmula no 699/STF. 2. Havendo mais de um advogado
constituído, sem nenhuma ressalva quanto ao recebimento
de intimação, basta, para sua validade, que a publicação
seja feita em nome de um deles. 3. Agravo regimental não
provido.” (AI n. 819.663-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli,
1a Turma, DJe de 25.05.11) No caso sub judice, sendo a
parte assistida por mais de um advogado, e tendo sido a
publicação efetuada no nome de um deles, não há falar em
nulidade. Ex positis, indefiro o pedido. Certifique-se o
trânsito em julgado. Após, arquivem-se estes autos.
Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2015. Ministro LUI
FUX.". (MANDADO DE INJUNÇÃO 6.530 DISTRITO
FEDERAL).
E, ainda:
"EMENTA:
PLURALIDADE
DE
ADVOGADOS
CONSTITUÍDOS PELA PARTE. INTIMAÇÃO DE ALGUM
DELES. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.
5o, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. Nos termos da
orientação firmada nesta Corte, é válida a intimação
realizada em nome de um dos advogados constituídos pela
parte, sendo desnecessária a intimação de todos eles. O
Tribunal
de
origem
prestou
jurisdição
por
acórdão
devidamente fundamentado, em observância aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI
726743 AgR, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Segunda
Turma,
julgado
em
05/04/2011,
DJe-073
DIVULG
15-04-2011 PUBLIC 18-04-2011 EMENT VOL-02505-01
PP-00154);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1020846-31.2018.8.26.0506/50001 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 18856 - ARG
6/10
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE
SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALEGADO
VÍCIO NA INTIMAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. Esta Corte
tem posição firmada no sentido de não ser nula a intimação
efetuada em nome de um dos advogados quando há
substabelecimento com reserva de poderes (AGRAG
64.093 e AGRRE 164.577). Agravo regimenal desprovido."
(MS 21209 AgR, Relator(a): NELSON JOBIM, Tribunal
Pleno, julgado em 19/09/2002, DJ 03-12-2004 PP-00034
EMENT VOL-02175-02 PP-00230 LEXSTF v. 27, n. 314,
2005, p. 95-100 RTJ VOL-00193-02 PP-00553);
"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito
Processual Civil e do Trabalho. 3. Parte intimada assistida
por mais de um advogado. Publicação em nome de um
deles. Eficácia do ato intimatório. Ausência de nulidade.
Precedentes. 4. Bem leiloado. Alegado preço vil. Matéria
infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279
do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes
de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento
ao agravo regimental." (RE 723284 AgR, Relator(a):
GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG
10-09-2018 PUBLIC 11-09-2018).
Diante disso, remetam-se os autos ao juízo de 1o grau.
Int. e cumpra-se.".
Nas razões (fls. 1/10), requer, a empresa agravante, em
síntese, seja dado provimento ao agravo interno, para reformar a decisão agravada (fls.
330/335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1020846-31.2018.8.26.0506/50001 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 18856 - ARG
7/10
Manifestação da FESP (fls. 35/37).
Trata-se do denominado agravo interno, recurso previsto no
artigo 557, § 1o, do CPC/1973, atual art. 1.021, do CPC/2015 cabível contra decisão do
Relator, que, na forma do dispositivo, nega seguimento a recurso.

É O RELATÓRIO.
O recurso de agravo interno não merece prosperar.
Tempestivo, é conhecido, mas não comporta provimento. A
decisão ora impugnada (fls. 330/335) lastreou-se na fundamentação supra mencionada.
A inovação da lei processual civil constante do artigo 557,
“caput”, do CPC/1973, atual 932, do CPC/2015 é plenamente conforme à Constituição
Federal, além de adotada reiteradamente em nossos Tribunais, inclusive e
principalmente o Pretório Excelso e o Superior Tribunal de Justiça. Foi concebida como
tentativa de desafogamento das pautas dos tribunais: “O 'novo' art. 557 do CPC tem
como escopo desobstruir as pautas dos tribunais, a fim de que as ações e os
recursos que realmente precisam ser julgados por órgão colegiado possam ser
apreciados o quanto antes possível. Por essa razão, os recursos intempestivos,
incabíveis, desertos e contrários à jurisprudência consolidada no tribunal de
segundo grau ou nos tribunais superiores deverão ser julgados imediatamente
pelo próprio relator, através de decisão singular, acarretando o tão desejado
esvaziamento das pautas” (STJ, REsp 205.342-SP, j. 8.2.2000, Rel. o Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS, “apud” ANTONIO CARLOS MARCATO e outros,
“Código de Processo Civil Interpretado”, Ed. Atlas, 2.004, pág. 1660). Ainda: “Em
homenagem ao princípio da celeridade processual, pode o relator decidir
monocraticamente recurso manifestamente inadmissível ou em confronto com
jurisprudência pacificada do respectivo Tribunal.” (STJ, AgRg no REsp 641.726-RS,
6a Turma, j. 17.05.2007, DJU 25.6.07, Rel. o Min. PAULO GALLOTTI).
O recurso em confronto com jurisprudência pacificada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1020846-31.2018.8.26.0506/50001 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 18856 - ARG
8/10
respectivo Tribunal, nos termos explicitados pelo artigo 557 do CPC/1973, atual 932, do
CPC/2015 há de ser entendido como aquele contrário ao entendimento majoritário do
respectivo Tribunal, já que impossível um entendimento unânime, ainda mais
considerando a grandeza do Tribunal de Justiça Paulista.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão embargado, porque a decisão deve conter fundamento jurídico e não
necessariamente fundamentação legal:
“Recurso Especial Ausência de prequestionamento.
1 Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente.
2
Sem registro precedente nos autos da divergência
jurisprudencial defendida como ocorrente, não há condições
da matéria ser examinada em grau de recurso extremo.
3
A atual Carta Magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote
qualquer posição processual que conduza a aceitação de
ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com
os padrões aplicados pela jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser exigido
como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação.
4 “Certo é que não se deve exigir o prequestionamento
com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor”,
bem como “parece-me constituir exagero do formalismo a
indicação expressa do artigo de lei, para aperfeiçoar-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1020846-31.2018.8.26.0506/50001 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 18856 - ARG
9/10
prequestionamento e a necessidade de oposição de
embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de
modo implícito, está contido no acórdão recorrido”.
5 Recurso Especial conhecido”.
(Min. Antonio de Pádua Ribeiro, in do Recurso Especial para
o Superior Tribunal de Justiça; Min. Costa Leite, in Recurso
Especial: admissibilidade e procedimento; STJ-Recurso
Especial no 294/89-SP 1a Turma Rel. Min. José Delgado
e Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, in Do Recurso
Especial para o Superior Tribunal de Justiça).
Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “Quanto
ao prequestionamento, já se pronunciou a Egrégia Quarta Turma do também Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado
a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada. " (cf. RESP 94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ
13.9.99, pág. 1088). E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não ser
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: "O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que
este tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha"
(STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j . 6.5.93, não conheceram,
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,2a col.)”. (TJSP, EDecl. 994.05.040258-5, 1a Câmara de
Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel. o Des. PAULO RAZUK).
Nesse sentido, o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas
apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que
a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração, sem que presente alguma das hipóteses do art. 535 do CPC.” (STJ, Edc. no
Ag.Instr. 1.335.372 CE, j. 14.04.2011, 1a Turma, Rel. o Min. BENEDITO GONÇALVES).
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1020846-31.2018.8.26.0506/50001 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 18856 - ARG
10/10
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p.
240).
A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo
Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Colendo Supremo
Tribunal Federal.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo
Interno, destarte, mantendo-se a decisão às fls. 330/335 tal como lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator